Tribunal: TJSP
Processo: 2294112-74.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
r n. 134, de 13 de março de 2018, do Município de Santa Salete. Violação dos artigos 111 e 115, X c.c. 144, da Constituição Estadual.
Conforme predicam a Corte Suprema e o nosso Órgão Especial, tão-apenas as situações alheias ao controle da Administração Pública, cuja superveniência resulte desaparelhamento transitório do quadro de servidores, aliado ao interesse público excepcional, que estejam inequivocamente delimitados no próprio texto normativo, é que, nos moldes da ementa que tomou a forma do Tema 612 do STF, seriam possíveis as contratações por prazo determinado.
Conceber possibilidade que levaria a uma relação profissional superior a 12 meses importaria driblar os requisitos da transitoriedade, excepcionalidade e brevidade temporal que caracterizam e somente assim autorizam contratações temporárias.
Ação procedente, com modulação de 120 dias a contar do julgamento, irrepetíveis valores até então desembolsados, pela natureza do crédito e boa fé de quem os recebeu.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2294112-74.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:

Direta de Inconstitucionalidade em que autor o e. Procurador Geral de Justiça. Ação movida em face da expressão "casos de emergência" prevista no inciso I e nos incisos III, IV, V, VI e VII do artigo 2° como também da expressão "admitida a prorrogação do contrato enquanto vigorar o programa especial de trabalho, o convênio, ajuste ou acordo, ou perdurar o motivo de afastamento do cargo público"

Ementa:

Direta de Inconstitucionalidade em que autor o e. Procurador Geral de Justiça. Ação movida em face da expressão "casos de emergência" prevista no inciso I e nos incisos III, IV, V, VI e VII do artigo 2° como também da expressão "admitida a prorrogação do contrato enquanto vigorar o programa especial de trabalho, o convênio, ajuste ou acordo, ou perdurar o motivo de afastamento do cargo público" contida no inciso II e do parágrafo único do art. 3°, todos da Lei Complementar n. 134, de 13 de março de 2018, do Município de Santa Salete. Violação dos artigos 111 e 115, X c.c. 144, da Constituição Estadual.
Conforme predicam a Corte Suprema e o nosso Órgão Especial, tão-apenas as situações alheias ao controle da Administração Pública, cuja superveniência resulte desaparelhamento transitório do quadro de servidores, aliado ao interesse público excepcional, que estejam inequivocamente delimitados no próprio texto normativo, é que, nos moldes da ementa que tomou a forma do Tema 612 do STF, seriam possíveis as contratações por prazo determinado.
Conceber possibilidade que levaria a uma relação profissional superior a 12 meses importaria driblar os requisitos da transitoriedade, excepcionalidade e brevidade temporal que caracterizam e somente assim autorizam contratações temporárias.
Ação procedente, com modulação de 120 dias a contar do julgamento, irrepetíveis valores até então desembolsados, pela natureza do crédito e boa fé de quem os recebeu.